Tribunal: STF
Processo: Rcl 43675
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Eduardo Luiz de Araújo Barros, em 24.8.2020, contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Federal de Pernambuco no Processo n. 0822305-31.2019.4.05.8300, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF.
O caso
    2. Em 23.8.2020, o Juízo da Décima Vara Federal de Pernambuco julgou improcedentes os pedidos formulados por Eduardo Luiz de Araújo Barros contra a Caixa Econômica Federal no Processo n. 0822305-31.2019.4.05.8300, no qual o reclamante pretendia a substituição da Taxa Referencial – TR pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC ou pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA como índice de correção monetária do saldo dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 
    3. Contra essa decisão Eduardo Luiz de Araújo Barros ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que a autoridade reclamada “julgou improcedente a ação proposta pelo Reclamante, sob a fundamentação de que o STJ já se manifestou de forma negativa sobre a matéria ao julgar o REsp. n. 1.614.874/SC – TEMA 731, consolidando o entendimento de que o índice aplicável aos saldos das contas vinculadas do FGTS é o disposto na forma da lei. Por fim, aplica a sistemática da improcedência liminar do pedido, com fundamento no art. 332, inc. II, do CPC/2015” (fl. 5).
    Sustenta que a sentença reclamada configura “afronta [a] decisão expressa do Supremo Tribunal Federal, na qual o Ministro Luís Roberto Barroso ordenou a suspensão do trâmite de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária do FGTS, até o julgamento definitivo da ADI 5090” (fl. 6). 
    Argumenta que, “por se tratar de matéria de manifesta relevância, a qual afetará, após seu julgamento, em sede de repercussão geral, milhões de trabalhadores que estão sendo lesados no seu direito de propriedade por terem seus saldos do FGTS corrigidos monetariamente pelo índice da TR, qualquer decisão proferida por instâncias inferiores está violando e desrespeitando a autoridade da Decisão do STF”, pelo que seria “inegável o cabimento da presente Reclamação Constitucional”  (fl. 6).
    Requer medida liminar “para que seja cassada a decisão da 10ª Vara Federal de Pernambuco que julgou improcedente da ação proposta pelo Reclamante e determine a suspensão do processo até a decisão em definitivo deste E. Corte Superior, garantido, a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Barroso na ADI 5090” (sic, fl. 7).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para se “declarar NULA a sentença de primeira instância nos autos do processo n. 0822305-31.2019.4.05.8300 e todos os atos deles decorrentes” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao proferir sentença na ação ajuizada pelo reclamante, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.
    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    7. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Este o teor da decisão:
    “DECISÃO:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).
    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula a todos a partir da decisão proferida, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.
    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (erga omnes) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação , àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003).
    8. Na espécie em análise, o objeto do Processo n. 0822305-31.2019.4.05.8300 é o mesmo discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Este o teor da sentença proferida pela autoridade reclamada:
    “Trata-se de ação ordinária em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL requerendo a declaração de qual índice deve ser considerado para correção monetária nas contas do FGTS, se o IPCA ou INPC, para fins de dar cumprimento à atualização monetária dos saldos das contas do FGTS prevista no art. 2º da Lei 8.036/90, em substituição à TR, desde janeiro do ano de 1999, a partir de quando tal índice deixou de refletir a variação inflacionária da moeda. 
    Requer ainda, a condenação da ré, à condenação do pagamento dos valores correspondentes à diferença de FGTS em razão da aplicação da correção monetária declarada no pedido acima, desde janeiro de 1999 em diante, cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, sendo tais valores acrescidos de juros de mora de 1% a. m. (Um por cento ao mês), a contar da citação, até o efetivo pagamento. (…)
    No julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp n. 1.614.874/SC - Tema n. 731 -, foi consolidado o entendimento de que o índice aplicável aos saldos das contas vinculadas do FGTS é o disposto na forma da lei, consoante ementa: (…).
    Importante também registrar que, no caso concreto, passo a perfilhar o entendimento abaixo transcrito, de que não é possível a invocação da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade para sobrestamento do presente feito, in verbis: (…). 
    O que importa, neste momento, é que, diante do julgamento proferido pelo STJ, há de aplicar a sistemática da improcedência liminar do pedido, conforme fundamentação exposta nesta sentença” (doc. 6).
    O ato reclamado foi proferido em 23.8.2020, portanto após a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. 
    Verifica-se o descumprimento da decisão invocada como paradigma e entende-se plausível a suspensão do Processo n. 0822305-31.2019.4.05.8300, pois, após a decisão proferida, a autoridade reclamada não poderia processar e julgar a ação com a mesma matéria veiculada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “(...) o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). (…)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar o sobrestamento do Processo 5002732-06.2019.4.02.5109, em trâmite no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090” (Rcl n. 38.321, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019).
    “O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS.
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (doc. 5), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado.
    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0524236-45.2019.4.05.8300, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO)” (Rcl n. 38.351, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2019).
    “Assim, observo que foi deferida a medida cautelar na ADI 5.090/DF, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    O Tribunal reclamado afrontou a autoridade do decidido, cautelarmente, na ADI 5090/DF.
    Nesse contexto, verifico ser viável o pleito de suspensão do processo no qual foi proferida a decisão ora reclamada, uma vez que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 5085233-86.2014.4.04.7000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090/DF” (Rcl n. 38.264, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019).
    9. Pelo exposto, descumprida a medida cautelar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 0822305-31.2019.4.05.8300 até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora